Tribunal: STF
Processo: ARE 1349900
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA COM MAIS DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. LEI Nº 3.373/58. FILHA SOLTEIRA E MAIOR. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM O INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. 1. A determinação do TCU foi no sentido de que os órgãos responsáveis promovessem ‘o contraditório e a ampla defesa das beneficiárias contempladas com o pagamento da pensão especial para, querendo, afastar os indícios de irregularidade a elas, os quais poderão conduzir à supressão do pagamento do benefício previdenciário, caso as irregularidades não sejam por elas elididas’, razão pela qual não houve determinação concreta da Corte de Contas com vistas à imediata suspensão do benefício da impetrante, sendo, por conseguinte, a União parte legítima a integrar a lide, o que atrai a competência da Justiça Federal para apreciar a lide. 2. Dado que a pensão temporária instituída com base no art. 5º, II, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58, trata-se de benefício concedido mediante condição resolutiva expressa, ou seja, condicionado ao contínuo preenchimento dos requisitos legais, a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir do momento em que a beneficiária deixa de satisfazer as condições legais exigidas para a habilitação à pensão. Prejudicial de decadência rejeitada. 3. Hipótese em que é reconhecido o direito da impetrante, ora apelada, à pensão por morte temporária, na condição de filha maior de 21 anos, solteira que nunca foi casada ou manteve união estável e não ocupante de cargo público permanente, de ex-servidor público federal falecido em dezembro de 1970, nos termos do art. 5º, II, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58. 4. Não tem amparo legal a exigência da União de que a beneficiária comprove a dependência econômica em relação aos genitores para fazer jus à concessão da pensão temporária prevista no art. 5º da Lei nº 3.373/58. 5. Remessa necessária e apelação improvidas” (fl. 1, e-doc. 178).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 198).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, os arts. 70 e 71, a al. d do inc. I do art. 102 e o inc. VIII do art. 109 da Constituição da República, com o argumento de que “a autoridade apontada como coatora, no caso, é mera executora de ordem advinda do Tribunal de Contas da União. Assim sendo, não pode ser considerada sua legitimidade para responder pela demanda, eis que apenas cumpre determinação exarada por aquela Corte de Contas” (fl. 5, e-doc. 211).



    Assinala que, “tendo a Corte de Contas julgado ilegal a percepção da pensão civil por filha maior que tenha quaisquer fontes de rendimentos, posto que descaracteriza sua dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, o ato do TCU, devidamente revestido de constitucionalidade, deve ser observado e obedecido pelos órgãos da Administração, clamando a União, por meio deste recurso, que declare a constitucionalidade do referido acórdão do TCU” (fl. 7, e-doc. 211).



    Ressalta que, “para fazer jus à pensão especial, não basta à filha solteira, maior de 21 anos, apenas enquadrar-se na condição de solteira e não estar investida em cargo público permanente. Uma vez obtida a pensão, nos termos da lei, outras hipóteses podem descaracterizar a dependência econômica da beneficiária em relação ao instituidor ou à pensão especial, devidamente contempladas pela exegese das normas administrativas pelo Tribunal de Contas da União” (fl. 9, e-doc. 211).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fl. 1, e-doc. 218). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante salienta que “a violação ao Texto Constitucional não se deu de modo indireto ou reflexo, mas, sim, explicitamente, vez que se decidiu de modo contrário ao que dispõe a Constituição da República” (fl. 3, e-doc. 223).



    Sustenta que “o Tribunal de Contas da União é constitucional e legalmente competente para a apreciação da matéria, nos termos dos artigos 70 e 71 da Constituição Federal c/c o art. 1º, inciso V, da Lei n.º 8.443/92, sem prejuízo, é claro, do controle jurisdicional do ato do TCU nas hipóteses indicadas pelo Supremo Tribunal Federal, que é o competente para julgar tais questões” (fl. 4, e-doc. 223).



    Assinala “que o Acórdão 2.780/2016-TCU-Plenário não determinou a suspensão da pensão por morte instituída em seu favor, apenas teceu determinação a várias unidades jurisdicionadas que apurassem indícios de pagamento indevido de pensão a filha solteira, maior de 21 anos, em desacordo com os fundamentos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 e a jurisprudência do TCU” (fl. 5, e-doc. 223).



    Assevera que “o acórdão ora guerreado foi proferido em manifesta contrariedade à Constituição Federal, em especial ao disposto nos arts. 37, caput, 70 e 71, 102, I, d, da Constituição Federal, de sorte a viabilizar a interposição deste Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 223).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Considerando que o Procedimento Administrativo de nº 25018.004220/2017-09, instaurado no âmbito do Ministério da Saúde para apurar o pagamento indevido da pensão em favor da autora, após auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs 2.780/2016), na qual foram identificados indícios de que a autora não mais satisfazia as condições exigidas para a regularidade do recebimento do benefício, somente foi concluído em 2018, tem-se que não se operou no caso a decadência administrativa (...) 



    O óbito do instituidor ocorreu em dezembro de 1970, sendo plenamente aplicável ao caso a lei vigente naquela ocasião, qual seja, a Lei 3.373/58 (...) 



    Dizer que a pensão é temporária não significa suscitar a sua revisão a cada dia ou a cada mês para verificar se persistem os requisitos que ensejaram a sua concessão. Significa, outrossim, que esse tipo de benefício tem condições resolutivas preestabelecidas: para os filhos, o atingimento da idade de 21 anos; para os inválidos, a superação dessa condição; para as filhas maiores de 21 anos, a alteração do estado civil ou a ocupação de cargo público de caráter permanente (...) 



    Enquanto a titular da pensão permanece solteira e não ocupa cargo permanente, independentemente da análise da dependência econômica, porque não é condição essencial prevista em lei, tem ela incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à manutenção dos pagamentos da pensão concedida sob a égide de legislação então vigente, não podendo ser esse direito extirpado por legislação superveniente, que estipulou causa de extinção outrora” (fls. 2-6, e-doc. 181). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 3.373/1958). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os segintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.227.323-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Filha solteira. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.183.889-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEI Nº 3.378/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.145.892-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2019). 



    7. É de se anotar que, em julgamento de mandado de segurança, este Supremo Tribunal apreciou a legalidade da manutenção dessas espécies de pensões e assentou que, “reconhecida a qualidade de dependente da filha solteira maior de vinte e um anos em relação ao instituidor da pensão e não se verificando a superação das condições essenciais previstas na Lei n.º 3373/1958, que embasou a concessão, quais sejam, casamento ou posse em cargo público permanente, a pensão é devida e deve ser mantida, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus regit actum” (MS n. 35.889-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora